Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). PRELIMINARES DE AFRONTA AO ARTIGO 226, DO CODIGO DE PROCESSO PENAL E DE INVASÃO DE DOMICÍLIO REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. UMA CONDENAÇÃO DE CORRUPÇÃO DE MENORES MANTIDA E OUTRA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA MENORIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Rejeita-se a tese de nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, pois ainda que tenha sido realizado sem observância literal do artigo 226, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, sendo o importante que o reconhecimento do acusado seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor dos delitos imputados. Ademais, o fato de a autoria ter sido comprovada por outros meios de prova, corrobora para o afastamento da tese de nulidade.
2 – Deve ser afastada a preliminar de nulidade referente à invasão de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal.
3 – Não tendo a menoridade de um dos envolvidos sido comprovada por documento idôneo, com indicação de documento de identificação do qual a informação da menoridade foi extraída, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.